Tribunal: TJDFT
Processo: 0708637-45.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0708637-45.2024.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RODRIGO FERNANDO COELHO DA SILVA RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO DECISÃO Na decisão de 69503238, afastou-se a presunção de hipossuficiência do recorrente, que foi, então, intimado a comprovar sua alegada condição econômica. O prazo transcorreu in albis, sem que o recorrente apresentasse comprovação da falta de recursos ou efetuasse o pagamento das custas processuais. Dessa forma, diante do descumprimento dos arts. 42, § 1o, e 54, ambos da Lei no 9.099/95, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso inominado de ID 68295651. Ante o exposto, JULGO DESERTO O RECURSO, com fundamento nos arts. 42, § 1o, e 54, ambos da Lei no 9.099/95, c/c o art. 11, inciso V, e o art. 29, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação apontado na sentença recorrida. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.